Tribunal: TJMT
Processo: 1034963-97.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034963-97.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO - CPF: 061.655.811-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEMANDA COM NATUREZA PETITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO POSSESSÓRIO INDIVIDUAL OU COLETIVO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que declinou da competência para processar e julgar ação de embargos de terceiro, sob o fundamento de que a matéria envolve conflito fundiário coletivo.

2. A ação busca reverter constrição judicial sobre área de 145 hectares, com pedido de reconhecimento de posse e propriedade da autora sobre dois imóveis registrados, e de anulação de atos processuais em ações possessórias, alegando ausência de litisconsórcio passivo necessário e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de embargos de terceiro, com pretensão declaratória de domínio e anulatória de atos processuais, caracteriza conflito possessório coletivo ou individual, a justificar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução nº 06/2014/TP do TJMT estabelece que compete à Vara Especializada em Direito Agrário o julgamento de conflitos fundiários coletivos e possessórios individuais da Comarca de Cuiabá.
5. A demanda não versa sobre posse coletiva ou conflito fundiário com múltiplos ocupantes, mas sim sobre pretensão individual de reconhecimento de domínio e anulação de atos judiciais.
6. A jurisprudência da Corte reconhece que ações com natureza predominantemente petitória não atraem a competência da Vara Agrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para processar e julgar a Ação de Embargos de Terceiro.

Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo comum processar e julgar ação de embargos de terceiro com natureza petitória, que não configura conflito possessório coletivo ou individual, urbano ou rural. 2. A existência de múltiplos processos envolvendo área comum não altera a natureza da causa nem atrai a competência da vara especializada em Direito Agrário.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 951.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência nº 1032573-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que declinou da competência para analisar os autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1034963-97.2024.8.11.0000, por entender que não é competente para julgar a demanda, declinando da competência para o Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

O suscitante alega que não há que se falar em competência daquele juízo especializado, em especial, pela ausência de contorno coletivo nos embargos de terceiros, bem como em razão tramitação, por dependência, cumprimento de sentença da ação possessória PJe 1000528-55.2021.8.11.0048.

O suscitado, conforme ID nº 264247279, sustenta que declinou a competência para processar e julgar o feito à Comarca de Cuiabá-MT, especializada em DIREITO AGRÁRIO, tendo em vista que a área em questão, é o objeto de diversos litígios que devem ser objeto de análise conjunta, a fim de assegurar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o tema (1000096-31.2024.8.11.0048 - 1000085-02.2024.8.11.0048 - 1000325-25.2023.8.11.0048 - 1000528-55.2021.8.11.0048 - 1000508-64.2021.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000610-40.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000609-55.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000532-46.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000178-04.2020.8.11.0048 - 0000999-35.2014.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000359-97.2023.8.11.0048), sendo que a área estava sendo ocupada por diversas famílias que pleiteiam a permanência no local.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID nº 268418780, de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão,
entendo que a competência para julgar o presente feito é do Juízo suscitado.

É assim porque a Resolução nº 06/2014/TP determina:

“Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar
ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso,
independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.”.
– grifei.

Dessa forma, é evidente que a Vara Especializada em Direito Agrário atrairá para si a competência das ações que envolvam conflitos fundiários coletivos, assim como as ações que tenham por objeto conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

No caso dos autos, consoante bem anotou a Magistrada suscitante ao esposar as razões do conflito, o autor das demandas visa reverter suposta constrição judicial, sobre uma área de 145 hectares, dos 2 (dois) únicos embargados que figuram no polo passivo, que fizeram parte da ação possessória 1000528- 55.2021.8.11.0048, atualmente em fase de cumprimento de sentença, vejamos o pedido inicial, no ID nº 256862155:

“julgar procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Embargos, reconhecendo a embargante como interessada, bem como declarando a posse e a propriedade da autora em relação aos imóveis registrados sob a matrícula 1600 e 1671 no Cartório de Imóveis de Juscimeira/MT; 2) seja procedida a anulação de todos os atos constantes tanto na ação de cumprimento provisório de sentença n. 1000528-55.2021.8.11.0048 como nos autos de n. 0000999-35.2014.8.11.0048, uma vez que subsistem em face do engodo perpetrado pelos embargados, considerando ainda para tal, a ausência do litisconsórcio passivo multitudinário, e o fato de que os possuidores de boa- fé (40 famílias), bem como a embargante, nunca vieram a integrar o polo passivo destes processos, em clara afetação aos princípios do devido processo legal, da publicidade, da ampla defesa e do contraditório, da não surpresa, da cooperação processual etc., extirpando ao final, e de uma vez por todas, o título provisório ostentado pelos embargados com o confirmar da liminar vindicada;[...]”

Eminentes pares, é evidente a inexistência de conflito possessório individual urbano ou rural na espécie, uma vez que a demanda possui natureza eminentemente petitória.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma:

“SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (Vara Especializada em Direito Agrário).

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Vara Especializada em Direito Agrário) contra o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse nº 0012280-48.2010.8.11.0041, em que são partes Benedito da Costa Ribeiro e outra e Felipe Nunes Belufi e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse, considerando a natureza da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse.

4. O Juízo Suscitado reconheceu não haver razão para o prosseguimento do feito perante a Vara Especializada, por não se tratar de conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural.

5. A ação é de natureza declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e de indenização, tendo uma questão possessória apenas como resultado possível do seu julgamento.

6. Portanto, não há que se falar em tramitação na Vara Especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: "Não há razão para o prosseguimento do feito perante a Vara Especializada em Direito Agrário quando a demanda não tratar de conflito possessório individual ou coletivo, urbano ou rural."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 951.

(N.U 1032573-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto, necessária a procedência do presente conflito de competência, para reconhecer a jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para conduzir o processamento e julgamento da Ação de Embargos de Terceiro em questão.

Dispositivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e julgo-o
PROCEDENTE,
fixando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e julgar a Ação de Embargos de Terceiro nº 1000085-02.2024.8.11.0048.

Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025